Tribunal: TJDFT
Processo: 0712841-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712841-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA PEREIRA MENDONCA, FERNANDA PEREIRA MENDONCA, MATHEUS WILTON PEREIRA MENDONCA AGRAVADO: MARLENA PEREIRA DE OLIVEIRA MENDONCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA PEREIRA MENDONÇA, ERICA PEREIRA MENDONÇA SANTOS e MATHEUS WILTON PEREIRA MENDONÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (id. 153899290), que, nos autos da ação de inventário (Processo no 0702672-23.2018.8.07.0006) do ESPÓLIO DE FERNANDO FERREIRA MENDONÇA, deixou de apreciar pedido de reserva de valores formulado pelos ora agravantes, nos seguintes termos: “nada a prover sobre o requerimento de ID 153863272, pois a parte interessada deverá se valer das vias processuais adequadas.” Em suas razões recursais (id. 45466438), os recorrentes defendem, inicialmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a demora no provimento jurisdicional pretendido lhes causaria dano de difícil reparação. Discorrem sobre o inventário em trâmite na origem, destacando a sua condição de herdeiros do autor da herança, seu genitor, e o fato, segundo a sua narrativa, de que a viúva meeira teria realizado a alienação de um veículo integrante do espólio sem autorização, subscrevendo, posteriormente, instrumento de confissão de dívida pelo qual se comprometia a renunciar o valor do automóvel em questão em favor dos agravantes. Esclarecem que o veículo seria avaliado em R$ 32.068,00 (trinta e dois mil e sessenta e oito reais) e que a viúva meeira teria se comprometido a pagar a cada um dos três herdeiros o equivalente a R$ 5.344,66 (cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$ 16.034,00 (dezesseis mil e trinta e quatro reais), referente à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) do bem a que fariam jus. Pontuam que tal divisão estaria prevista no esboço de partilha e que a alienação não teria sido comunicada ao Juízo do inventário, circunstância que inviabilizaria, conforme a sua tese, a expedição de alvará em favor do cônjuge supérstite para levantamento de valores sem que antes fossem abatidos aqueles relacionados à alienação do automóvel. Entendem, assim, que seria necessário garantir o repasse de tais valores aos herdeiros por meio do deferimento do seu pedido de reserva, a incidir sobre verbas titularizadas pelo de cujus junto ao TCU e ao PASEP disponíveis em conta judicial. Reiteram, quanto ao pedido de efeito suspensivo, que não podem ficar sujeitos à discricionariedade da viúva para que venham a receber os valores em questão, sendo necessário, desse modo, impedir a expedição do alvará de levantamento com base no termo de confissão de dívida mencionado. Ao final, pedem o deferimento de liminar para que, desde logo, sejam reservados os valores apontados e, também, atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobrestando o andamento do processo principal. No mérito, pugnam pela confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo os agravantes requerido a concessão de gratuidade justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretendem os herdeiros agravantes verem, desde logo, o deferimento do pedido de reserva de valores, pugnando, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando a ação de inventário até o julgamento do mérito recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o julgador singular, em linhas gerais, considerou impertinente o pedido em questão, remetendo os herdeiros interessados às vias processuais adequadas e, ainda, determinando, após a quitação da Fazenda Pública, a expedição do formal de partilha e do alvará de levantamento. Inicialmente, cumpre destacar que, em princípio, a reserva de valores em sede de inventário, na forma dos artigos 642 a 646 do Código de Processo Civil, é cabível quando referente a obrigações que sejam imputáveis ao espólio (Acórdão 1649165, 07273311220218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 30/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso mesmo, a obrigação baseada em termo de confissão de dívida subscrito em nome próprio pela inventariante não evidencia suficientemente, prima facie, a probabilidade de provimento do recurso, o que, por ora, inviabiliza o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. De outro lado, considerando que o julgador singular determinou a expedição de alvará após a manifestação da Fazenda Pública acerca da quitação de tributos pendentes, revela-se prudente, por cautela, o deferimento de efeito suspensivo, apenas para evitar, por ora, que os valores mantidos à disposição do Juízo sejam liberados. Com efeito, tal medida não implica prejuízo imediato às partes, sendo oportuno, por precaução, e diante da alegação dos herdeiros de má-administração dos bens do espólio pela inventariante, oportunizar o contraditório e avaliar, com o aprofundamento cognitivo necessário, as circunstâncias noticiadas no presente agravo de instrumento. Logo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para, ad cautelam, impedir a expedição do formal de partilha e do alvará de levantamento de valores até que o presente agravo de instrumento tenha o seu mérito apreciado pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intimem-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, considerando os elementos colacionados ao presente recurso (id. 45466442 a id. 45466444), bem como a gratuidade de justiça já deferida a um dos ora agravantes na origem (id. 15381793), defiro o processamento do presente recurso independentemente do recolhimento de preparo. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora